Tribunal: TJSP
Processo: 2197063-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Decisão que rejeitou a impugnação à nomeação do perito judicial. Inconformismo. Não acolhimento. Ainda que fosse o caso de se considerar que especialista na área de cirurgia plástica seria o profissional mais indicado para realizar a necessária perícia, as particularidades do caso autorizam a manutenção da decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Decisão que rejeitou a impugnação à nomeação do perito judicial. Inconformismo. Não acolhimento. Ainda que fosse o caso de se considerar que especialista na área de cirurgia plástica seria o profissional mais indicado para realizar a necessária perícia, as particularidades do caso autorizam a manutenção da decisão recorrida, seja porque a regulamentação do Conselho Federal de Medicina não restringe o exame pericial à determinada especialidade médica, seja porque somente após a juntada do laudo pericial que, a princípio, lhe foi desfavorável, interpôs a autora o presente recurso. Possibilidade, caso se reconheça que o trabalho foi insuficiente à formação da convicção do julgador, de substituição do profissional, nos termos do artigo 468 do CPC. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.